Tribunal: TJDFT
Processo: 0737853-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares diversas. Possibilidade.
1 - Se os pacientes permaneceram presos durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderão apelar em liberdade.
2 – Tratando-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça, e estipulado, na sentença, o regime semiaberto, primários os acusados, sem antecedentes e com endereço fixo, e tendo em vista ainda que, nas alegações finais, a acusação manifestou para que fosse reconhecido o tráfico privilegiado e revogada a prisão preventiva, é de se substituir essa por medidas cautelares diversas, que são suficientes para garantir a ordem pública.
3 – Ordem concedida.